Tribunal: TJPA
Processo: 0802090-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802090-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA DE MELO CARNEIRO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS NO CASO. RECURSO PROVIDO.

I) O agravo de instrumento volta-se contra decisão que negara a suspensão imediata dos descontos referentes a três contratos de empréstimo consignado alegadamente fraudados, incidentes sobre proventos de natureza alimentar (benefício previdenciário).

II) O juízo de primeira instância considerou inexistente o preenchimento do perigo de dano no caso, visto que o desconto do primeiro contrato questionado se iniciou em janeiro de 2024, enquanto a demanda fora ajuizada somente em novembro de 2024. No entanto, revela-se que
o primeiro desconto em importe notório ocorreu somente em junho de 2024. Tal desconto fora sucedido de inequívoca tratativa extrajudicial junto ao PROCON,
a qual restou infrutífera somente em outubro de 202
4
. Logo, não houve demora no ajuizamento da ação, vide
lapso temporal ordinário que não revela inércia
e consentimento da parte consumidora.

III) Ante a ausência de postura
condescendente da consumidora, latente o perigo de dano no caso concreto, dada realização de descontos em
rendimentos
de
natureza alimentar.

IV)
Probabilidade do direito caracterizada pela inexistência de assinatura ou outro meio idôneo de manifestação de vontade nos instrumentos contratuais juntados pelo banco
em sede de primeira instância
.

V)
Presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, bem como reversibilidade da medida, impõe-se a concessão da tutela antecipada, nos termos da jurisprudência desta Corte em hipóteses análogas de descontos questionados como fraudulentos.

VI)
Tutela de urgência deferida para suspender, provisoriamente, os descontos dos contratos nº 680977293, 691884751 e 707076277, sob pena de multa de R$ 3.000,00
(três mil reais)
por mês de descumprimento, limitada a
o montante máximo de
R$ 18.000,00
(dezoito mil reais)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802090-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA DE MELO CARNEIRO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA MARIA DE MELO CARNEIRO
contra decisão interlocutória proferida nos autos de Aç
ão Declaratória de Inexistência de Débito

movida
em face
de
BANCO SAN
TANDER (BRASIL) S.A.

De início, tratou-se de ação d
eclaratória de inexistência de débito relativo a descontos realizados em benefício previdenciário em razão de empréstimo consignado não reconhecido. Nesse contexto, a
decisão interlocutória agravada foi a que
negou a concessão de liminar para suspensão das cobranças relativas aos empréstimos impugnados
, visto que, pela demora no ajuizamento da ação, não estaria suficientemente elucidado
no caso a presença do
requisito previsto no art. 300 do CPC/2015 d
e
‘’perigo de dano’’
.
Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, e com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, sustenta-se que o
Decisum
merece reforma em seus efeitos, tendo em vista que
a demora no ajuizamento da ação decorreu de circunstâncias extraordinárias. Por esse caminho, afirmou-se que a consumidora não realiza o acompanhamento mensal do extrato do seu benefício.

Ademais, alega-se suficientemente elucidado nos autos a probabilidade do seu direito, vide inequívocos indícios de fraude na transação (ID. 24735640).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
26021638
).

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802090-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA DE MELO CARNEIRO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATORA:
DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento. Dentro desse contexto,
estendo da gratuidade da justiça concedida em sede de primeiro grau de jurisdição.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
negou a concessão de liminar para suspensão de descontos realizados em folha de pagamento de benefício previdenciário.

Nesse contexto, o juízo de primeira instância considerou que
:

‘’o requisito periculum in mora encontra-se ausente, eis que a suposta lesão a requerente
iniciou-se
em janeiro de 2024 referente aos contratos nº 707076 277, nº 691884751 e nº 680977293 (ID 132398457 - Pág. 3/4), sendo a presente ação proposta apenas em 26/11/2024’’
(ID.
134394488 – processo nº 0903867-42.2024.8.14.0301
)
.

Nesse contexto, percebe-se que a controvérsia recursal importa
em saber se
: (i) houve demora no ajuizamento da ação; (ii) caso houve, se isso importaria em negar reconhecimento da presença de perigo de dano no caso
; (
iii
) há nos autos prova
da probabilidade do direito alegado.

Dentro desta perspectiva, analisar-se-á o presente recurso.

Consultando os autos da lide de piso, verifica-se que a consumidora questiona a
legitimidade
da
existência de três
pactos: (i) o contrato de nº 680977293, realizado no dia 22/01/2024, no valor total de R$ 2.556,22, parcelado em 84x de R$ 60,71,
com início dos descontos em 02/2024; (
ii
) o contrato de nº 691884751, realizado no dia 08/03/2024, no valor total de R$ 245,00, parcelado em 84x de R$ 5,79, com início dos descontos em 04/2024;
(
iii
) o contrato de nº 707076277, realizado no dia 13/05/2024, no valor total de R$ 159.079,20, parcelado em 84x de R$ 1.893,80, com início dos descontos em 06/2024 (ID. 132398446).

Evidentemente, compreende-se plausível que a autora somente tenha percebido das transações quando
sofreu com o desconto
de junho de 2024, visto que os dois primeiros contratos apenas realizavam pequen
as cobranças
no seu vencimento.

Não obstante, nota-se que a consumidora buscou solucionar o litígio pelas vias extrajudiciais (ID. 132398461). Nesse contexto, importa destacar
que somente em 22 de outubro de 2024 ocorreu audiência definitiva
sobre o caso
na Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor do Governo do Estado do Pará (PROCON/PA), sendo-lhe
, portanto, o momento em que se encerrou a via extrajudicial
(ID. 132398463).

Logo, percebe-se que a agravante não demorou para ajuizar a ação, dado que, ao considerar plausí
vel que a parte somente tenha notado os descontos em junho de 2024 e
que
tenha buscado
naturalmente
a dissolução do conflito por vias extrajudiciais, as quais somente se encerraram em outubro de 2024,
revela-se
regular

o ajuizamento da ação em novembro de 2024.

Eis que, por essas razões, não se pode considerar ausente o perigo de dano no caso, visto que em nenhum momento a consumidora estabeleceu uma postura
condescendente
com
a controvérsia - mesmo que, em um primeiro momento, o ajuizamento da ação restou postergado pela tentativa de dissolução do conflito por meios autocompositivos.

Em casos análogos, onde inexiste uma inércia evidente do polo consumidor para ajuizar a ação, a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça reconhece a existência do perigo de dano. Nesse contexto, considera-se que
o
Periculum in Mora
resta caracterizado diante dos descontos realizados diretamente em verba alimentar de benefício previdenciário.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – OBSERVÂNCIA AO ART. 300 DO CPC – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – PLAUSIBILIDADE – PERIGO DA DEMORA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3-O perigo de dano é patente em razão da privação que a autora da ação sofre ao deixar de usufruir de parte de seus proventos. 4-Salienta-se, ainda, que dada a natureza alimentar dos valores sob discussão e, especialmente, diante da possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação à parte agravante, que poderá ter o seu sustento e o de sua família comprometido, mostra-se prudente a reforma do decisum guerreado, a fim de ser concedida a antecipação da tutela, com a suspensão dos descontos que vêm sendo efetuados no benefício previdenciário da ora recorrente. 5-Desta feita, a decisão ora vergastada merece reforma, diante da presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência. 6-Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela antecipada requerida pela autora, ora agravante, a fim de determinar a suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso de descumprimento. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801007-95.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/
2022 )

Pela oportunidade elucidativa, vejamos um julgado onde o presente Tribunal de Justiça reconheceu da ausência do
requisito do
perigo de dano, mas quando o ajuizamento da ação ocorreu em período muito posterior ao início dos descontos. Sob esse contexto, ressalta-se que o
lapso temporal
considerado pelo julg
ado é em muito maior do que o examinado na presente lide. Observemos:

Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido. Caso em exame Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência, a qual pretendia a suspensão de descontos referente a contrato de cartão de crédito consignado. Questão em Discussão A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC. Razões de Decidir
[...]
O
lapso temporal entre o início dos descontos (março de 2019) e o ajuizamento da ação (abril de 2024) descaracteriza o perigo de demora alegado pelo agravante, dado que não demonstrou urgência efetiva para a concessão da medida.
[...] Tese de julgamento: A alegação de fraude em contrato bancário, desacompanhada de indícios mínimos que demonstrem a verossimilhança do direito invocado, não autoriza a concessão de tutela provisória de urgência, especialmente quando não evidenciado o perigo de dano imediato decorrente dos descontos contestados.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814263-03.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/12/
2024 )

Realizada as considerações, vejamos, então, se a parte agravante é assistida com a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela pretendida.

Consultando os autos de piso, percebo que a parte agravada alegou que as contratações impugnadas ocorreram legitimamente em ambiente digital (ID 136239250).
Não obstante, apresentou os contratos questionados (ID. 136239250; ID. 136239251; ID. 136239252
).
Doravante, neste juízo recursal, a instituição financeira não apresentou qualquer defesa (ID. 26021638).

A luz deste juízo de cognição sumária, nota-se que não resta suficientemente elucidado a legalidade dos contratos, visto que, inexistindo
nestes
mencionados

documentos
qualquer
assinatura da consumidora
,
o
u mesmo
outros modos de indicação da formação de co
nsentimento,
reporta-se pela existência
provisória

de indícios
de fraude na contratação.
Logo, a agravante é assistida completamente com os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015.

Em casos análogos, a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça compreendeu similarmente. Examinemos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. ASTREINTES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Presentes os pressupostos legais ao deferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente da autora. 3. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos não destoa dos parâmetros já adotados por esta Corte para casos semelhantes, não comportando redução. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803536-87.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/08/
2021 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão de descontos a título de empréstimo consignado, cuja contratação é negada pelo Agravado. 2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. 3. Embora a regularidade na contratação dos empréstimos deva ser esclarecida perante o Juízo de origem, cabe ao Agravante demonstrar a regularidade da contratação, o que não resta evidenciado de plano no presente recurso. 4. O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência decorre da possibilidade de continuidade de descontos que ultrapassam 50% da remuneração do Agravado, acarretando prejuízo à sua subsistência. 5. Em relação à multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão, trata-se de medida coercitiva para o cumprimento da obrigação em conformidade com o art. 537 do CPC. A multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não é exorbitante e se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que se encontra limitada ao valor do débito em discussão. 6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811732-12.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/
2023 )

Desse modo, sendo inequívoco a presença do perigo de dano no caso, visto inexistir qualquer demora no ajuizamento da ação, e ainda existindo certos indícios de fraude na contratação - indícios que deverão ser
mais bem
elucidados com o desenvolvimento probatório no juízo de primeira instância - depreende-se que a decisão interlocutória agravada merece
ser afastada em seus efeitos,
a fim de que seja provisoriamente determinado a suspensão dos descontos relativos aos contratos cernes do litígio. Tal medida, doravante, não conduz em qualquer dano significativo e irreversível para a instituição financeira.
Não obstante, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, faz-se necessária a estipulação de multa
astreintes.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
a fim de que seja concedida a tutela provisória de suspensão dos descontos relativos aos contratos impugnados, sob pena de multa a cada descumprimento mensal de R$
3
.000,00
(
três
mil reais), fixando-se seu limite máximo em R$
18.000,00 (dezoito mil reais).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025